Tribunal: TJDFT
Processo: 0706734-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO SUSCITANTE. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO SUSCITADO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. DÚVIDA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESERVADA.
1. Cabe destacar que a hipótese dos autos não se refere a um conflito de atribuições entre órgãos do Ministério Público, cuidando-se, a bem da verdade, de atos jurisdicionais pelos quais os juízos singulares, ainda que acolhendo manifestações do Parquet, decidiram não serem eles competentes para o regular processamento do feito (inquérito policial). 1.1. Ademais, a despeito de não ter sido oferecida denúncia até o presente momento, tal circunstância não afasta a possibilidade de se suscitar o conflito de competência, o que pode ser feito a qualquer momento, desde que antes do trânsito em julgado da sentença.
2. É cediço que, por mandamento constitucional, é assegurada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, CF), preceito este também previsto na legislação infraconstitucional, nos termos do art. 74, §1o, do Código de Processo Penal.
3. Do que se infere dos elementos informativos produzidos na fase policial, não parece possível, desde já, afastar de maneira inequívoca e indene de dúvidas a existência de animus necandi nos atos da ora investigada em face da recém-nascida.
4. Se durante o inquérito policial, a prova quanto à presença do animus necandi não é inconteste e tranquila, ou seja, se há dúvida sobre a existência ou não da intenção de ceifar a vida da vítima, deve ser preservada a competência constitucional do Tribunal do Júri para definir se houve ou não crime doloso contra a vida. Vale dizer que, na fase de investigação, impera o princípio in dubio pro societate.
5. Diante desse cenário, mostra-se precoce o afastamento da competência do Tribunal do Júri, sendo necessário que se permita prosseguir-se com as investigações ou, eventualmente, com a ação penal para então se concluir, de maneira mais segura, se a conduta atribuída à ora investigada se trata de crime doloso contra a vida ou de abandono de recém-nascido.
6. Conflito de jurisdição conhecido, declarado competente o Juízo suscitante.